Tribunal: TJDFT
Processo: 0752963-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de regulamentação de visitas com fixação do lar de referência cumulada com exoneração de alimentos. Menor que reside com a genitora. Guarda compartilhada. Postulação aviada pelo genitor. Tutela de urgência incidental. Observância da situação fática vigente. Modificação. Inviabilidade. Inexistência de motivos excepcionais e alteração da situação fática. Fatos desabonadores da genitora. Inexistência. Pressuposto. Preservação dos interesses da criança. Manutenção da situação fática até o estabelecimento e desenvolvimento do contraditório. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de regulamentação de visitas com fixação do lar de referência, cumulada com exoneração de alimentos, manejada pelo genitor, indeferira o pedido de tutela incidental de urgência que formulara almejando a modificação do regime de guarda da filha para guarda compartilhada, com a fixação provisória do domicílio do genitor como lar de referência, e, por conseguinte, a suspensão da prestação de alimentos em pecúnia que destina à infante.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de modulação, em ambiente de tutela incidental de urgência, do regime de guarda e fixação do lar de referência da filha comum das partes, de molde a fixá-lo no domicílio do genitor, alforriando-o, por conseguinte, da obrigação de prestar alimentos em pecúnia, cingindo-se a controvérsia, portanto, à apuração quanto à subsistência de elementos hábeis a legitimarem que, antes de incursão probatória exaustiva, seja fixado o lar de referência da infante na residência paterna.
III. Razões de decidir
3. Aferido que a filha menor, portadora de necessidades especiais, sempre residira com a genitora, não se afigura, consoante o primado que deve regular a resolução do dissenso estabelecido entre os genitores sobre a guarda da filha - que é privilegiar o seu melhor interesse -, sua alteração em sede incipiente de ação de regulamentação de visitas com fixação do lar de referência, cumulada com exoneração de alimentos, se não subsiste nenhum fato que desabone a conduta da genitora ou apto a infirmá-la como fomentadora do lar de referência, devendo a situação ser preservada, conforme recomendado pelo legislador.
4. Inexistindo fato que evidencie que a alteração da guarda e a fixação do lar paterno como referência, com a consequente outorga da guarda provisória ao progenitor, ressoa imperiosa para garantir a integridade e o bem-estar da infante, deve ser preservada a situação atual deflagrada, com a manutenção da guarda da genitora e seu lar com de referência, tornando inviável sua modificação antes de estabelecido e desenvolvido o contraditório no ambiente da ação de regulamentação de guarda deflagrada pelo pai.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.